Tribunal: TJSP
Processo: 2266286-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Concessão de liminar determinando à concessionária ré o restabelecimento de linha telefônica, no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser eventualmente fixada - Não convence a complexidade deduzida pela ré para mero restabelecimento de linha telefônica, serviço que representa sua atividade fim, mostrando-se inoportuno o acolhimento de alegações

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Concessão de liminar determinando à concessionária ré o restabelecimento de linha telefônica, no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser eventualmente fixada - Não convence a complexidade deduzida pela ré para mero restabelecimento de linha telefônica, serviço que representa sua atividade fim, mostrando-se inoportuno o acolhimento de alegações genéricas, sem mínima comprovação técnica - Prazo fixado que se revela suficiente para o cumprimento da obrigação - Possível a cominação de astreintes com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas à parte - Medida que não se mostra irreversível, nem hábil a ocasionar prejuízos à agravante - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266286-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL S.A., é agravado CLINICA VETERINARIA E COMERCIO
OLHOS D AGUA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 2/8
Voto no 23321
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000
Comarca: Mairinque
Agravante: Telefonica Brasil S.a.
Agravado: Clinica Veterinaria e Comercio Olhos D Agua Ltda - Me
Juiz de Direito: Dr(a). Carla Carlini Catuzzo
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Concessão de
liminar determinando à concessionária ré o restabelecimento
de linha telefônica, no prazo de dez dias, sob pena de multa a
ser eventualmente fixada - Não convence a complexidade
deduzida pela ré para mero restabelecimento de linha
telefônica, serviço que representa sua atividade fim,
mostrando-se inoportuno o acolhimento de alegações
genéricas, sem mínima comprovação técnica - Prazo fixado
que se revela suficiente para o cumprimento da obrigação -
Possível a cominação de astreintes com vistas à garantia do
cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas à
parte - Medida que não se mostra irreversível, nem hábil a
ocasionar prejuízos à agravante - Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Telefonica Brasil S.A., em face de Clínica Veterinária e Comércio Olhos
D'Água Ltda - ME, tirado da r. decisão proferida as fls. 40/41, pela qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 3/8
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Mairinque, em ação de obrigação de
fazer, concedera medida liminar, determinando à ré o restabelecimento de
linha telefônica, no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser eventualmente
fixada.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, prazo exíguo para atendimento da liminar; possibilidade de
reutilização de linha somente após o decurso de seis meses; e ausência dos
requisitos autorizadores da liminar, na forma em que concedida (fls. 01/10).
Recebido o recurso sem suspensividade (fls. 41/42),
vieram as contraminutas e documentos de fls. 47/51.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Decerto, não convence a complexidade deduzida pela ré
para mero restabelecimento de linha telefônica, serviço que representa sua
atividade fim, mostrando-se inoportuno o acolhimento de alegações
genéricas, sem mínima comprovação técnica.
Com efeito, tem-se que o prazo fixado revela-se
suficiente para o cumprimento da obrigação, não havendo motivação idônea
que induza à conclusão quanto à alegada exiguidade.
Vale observar que questões de ordem administrativa e de
organização interna da recorrente somente a ela dizem respeito, cabendo-lhe,
nesse passo, realizar os ajustes necessários para o cumprimento tempestivo do
comando judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 4/8
No mais, como cediço, é possível a cominação de
astreintes com vistas à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e
não fazer impostas à parte, por inteligência do disposto nos artigos 297, 536,
§ 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil vigente.
A multa em comento possui natureza jurídica de medida
coercitiva e, assim sendo, deverá compelir a parte a cumprir a determinação
judicial. Nesse passo, o objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor
fixado, mas, tão somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.
Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório
ou sancionatório. Muito diferentemente, sua natureza
jurídica
repousa
no
caráter
intimidatório,
para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento
(ou a abstenção), pretendido pelo autor e determinado
pelo
magistrado.
É,
pois,
medida
coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e
influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que
assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e
proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente
a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto
às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de
outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto
de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 5/8
assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa
consoante as circunstâncias concretas, com vistas à
obtenção
do
resultado
específico
da
obrigação
reclamada pelo credor.” (Código de Processo Civil
Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a
Edição Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p.
1474).
É certo que nenhum prejuízo suportará a agravante em
caso de pronto atendimento à determinação judicial, uma vez que, por
obviedade, não haverá se falar na incidência das astreintes eventualmente
arbitradas.
D'outro lado, a medida postulada não se mostra
irreversível, nem hábil a ocasionar prejuízos à agravante. Confiram-se, a
respeito, precedentes desta C. Corte de Justiça:
“TUTELA DE URGÊNCIA
Restabelecimento
imediato da linha de telefone móvel da autora, depois
do pagamento da sua conta, ainda que ocorrido com
atraso Cabimento - Presença dos requisitos do art.
300 do CPC/2015
Probabilidade do direito

Indícios nos autos de que os serviços telefônicos
prestados pela ré-agravada foram cancelados sem que
houvesse a prévia notificação da autora-agravante

Serviço essencial cuja interrupção pode causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 6/8
prejuízo de difícil reparação Possibilidade de que a
linha telefônica seja disponibilizada a terceiro

Tutela deferida - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2241120-44.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de
Registro: 30/04/2020)
“Tutela cautelar. Alegação de falha de prestação de
serviço de telefonia. Cancelamento de linha sem
anterior pedido do requerente. Plausibilidade do
direito
ventilado.
Risco
de
dano
à
atividade
empresarial. Concessão de tutela de urgência para
impor imediata obrigação de restabelecimento da
linha telefônica. Cabimento. Manutenção da decisão.
As argumentações de falha na prestação de serviço
expostas na petição inicial estão amparadas em
elementos probatórios dos fatos constitutivos do
direito do autor/agravado. Também se vislumbra o
imediato risco de dano à atividade empresarial,
provocado pelo cancelamento de linha telefônica. Por
sua vez, as razões recursais da ré/agravante são
abrangentes e despidas de qualquer elemento
probatório. Fica mantida a concessão da tutela de
urgência. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 7/8
VALOR
RAZOÁVEL
MANTIDO.
A
multa
cominatória arbitrada tem por objetivo impelir
alguém a abster-se ou a praticar um ato ou realizar o
comando imposto pela decisão judicial. Garante,
portanto, a efetividade da jurisdição e protege os
interesses tutelados no processo. Fato é que inexiste
qualquer óbice à imposição de multa cominatória
para fins de cumprimento de ordem e, por isso, não
será afastada. Nesse contexto, como é imperioso evitar
o desvio de finalidade do processo, verifica-se que,
mesmo diante da majoração imposta pela r. decisão
agravada, o valor arbitrado à multa, por ora, se
mostra razoável, posto que estimado em R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia e limitado ao total de R$
10.000,00,
de
modo
que
está
alinhado
ao
posicionamento já adotado em anteriores julgados por
esta Turma Julgadora. Agravo não provido, por
maioria de votos.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2014393-95.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pirassununga - 3a. Vara Judicial; Data
do
Julgamento:
14/01/2013;
Data
de
Registro:
23/04/2020).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2266286-44.2020.8.26.0000 Mairinque Voto no 23321
Fls. 8/8
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora